Tribunal: TJMT
Processo: 1015817-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015817-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (AGRAVANTE), P. L. D. S. O. - CPF: 064.090.891-80 (AGRAVADO), JUCELIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 045.676.881-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCELIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 045.676.881-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Transferência de menor com quadro clínico grave. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação ao estado. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Nova Lacerda/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1001396-97.2025.8.11.0046, que deferiu tutela provisória de urgência, determinando ao Município e ao Estado a transferência, em até seis horas, de menor com grave quadro alérgico para hospital com UTI pediátrica e profissional especializado, sob pena de medidas constritivas. O agravante sustenta que a responsabilidade pela obrigação recai prioritariamente sobre o Estado, em razão da complexidade e do custo do tratamento
.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de efetivar a internação hospitalar em UTI pediátrica
e atendimento por especialista em alergologia deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Nova Lacerda, diante das regras do SUS; e (
ii
) analisar a razoabilidade do prazo de seis horas fixado na decisão de urgência para cumprimento da medida
.

III.

Razões de decidir

3.
O STF, no julgamento do RE no 855.178 (Tema 793), firmou tese de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição constitucional de competências.

4.
A Lei no 8.080/90 estabelece que a execução das ações de média e alta complexidade incumbe prioritariamente aos Estados, cabendo aos Municípios a atenção básica.

5.
No caso concreto, o pedido refere-se a serviço de alta complexidade e elevado custo, sendo, portanto, razoável o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem excluir a responsabilidade subsidiária do Município.

6.
O risco à vida do menor, evidenciado por laudos médicos e pela classificação do SISREG como “emergência”, justifica plenamente a fixação de prazo exíguo para cumprimento da medida, em atenção à proteção integral e prioritária da criança.

IV.

Dispositivo
e Tese

7
.
Recurso
parcialmente
provido

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de saúde, cabendo ao Judiciário
direcionar a obrigação conforme a complexidade do serviço e a capacidade do ente.

2. A responsabilidade pela execução de serviços de saúde de média e alta complexidade recai prioritariamente sobre o Estado-membro, nos termos da Lei no 8.080/90.

3. A fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde é legítima quando demonstrado risco real e iminente à vida do paciente, especialmente criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 227; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1657156/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto em face da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Nova Lacerda/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1001396-97.2025.8.11.0046, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a transferência de menor de 13 anos de idade

para hospital com UTI pediátrica e profissional especializado em alergologia, no prazo de 06 (seis) horas, sob pena de imposição de medidas constritivas.

O menor encontra
va
-se internado no Hospital Regional Dr.
Antonio
Fontes Anexo I desde aproximadamente 01 de maio de 2025,
com
quadro alérgico grave desde o nascimento, histórico de edema visceral recorrente, especialmente esplênico, múltiplas alergias medicamentosas documentadas por testes alérgicos, incluindo antibióticos das classes das penicilinas, cefalosporinas, dipirona e medicamentos contendo corantes como
tartrazina
.

Diante da gravidade do caso, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, ordenando aos entes público estatal e municipal que providenciassem a transferência hospitalar com vaga em UTI pediátrica e médico profissional especializado em alergologia.

O agravante sustenta que a decisão violou a repartição constitucional de competências estabelecida no SUS, uma vez que se trata de procedimento de alta complexidade cuja responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

Alega, ainda, que o cumprimento da medida no exíguo prazo de 06 (seis) horas impõe grave risco ao erário municipal, diante da possibilidade de bloqueio de verbas públicas e aplicação de multa.

Requer
eu
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a exigibilidade da decisão interlocutória em todos os seus termos em relação ao Município de Nova Lacerda, mantendo-se a obrigação em face do Estado de Mato Grosso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para indeferir a tutela de urgência concedida em
primeiro grau
e que, em caso de eventual cumprimento da obrigação, que seja determinado o ressarcimento pelo Estado.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão
(Id. 299626853).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 299626853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante
se insurge contra a
decisão proferida pelo juízo da Comarca de Nova Lacerda/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1001396-97.2025.8.11.0046, que deferiu tutela provisória de urgência
, determinando providências quanto à
transferência de
menor
,

com
quadro alérgico grave,

para hospital com UTI pediátrica e profissional especializado em alergologia, no prazo de 06 (seis) horas, sob pena de imposição de medidas constritivas.

Inconformado, o recorrente alega,
em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média ou alta complexidade e de alto custo, estando fora do escopo de atribuições do ente municipal. Defende, assim, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado,
prioritariamente, ao Estado, sob pena de violação ao princípio federativo e ao equilíbrio orçamentário.

Com efeito, cumpre observar que, no que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação
,
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
,
possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Naquela oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

A partir desse entendimento, tem-se que a solidariedade entre os entes não é afastada, mas sim compatibilizada com a possibilidade de o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e a capacidade técnica e administrativa de cada ente federado.

O artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, por sua vez, estabelece que é competência da direção estadual do SUS coordenar e, de forma prioritária, executar ações e serviços de média e alta complexidade, enquanto aos municípios compete a execução das ações de atenção básica.

No caso em exame, a
decisão liminar
impôs ao Município de
Nova Lacerda

e ao Estado
a obrigação de providenciar internação hospitalar em unidade de terapia intensiva
pediátrica e equipe especializada em alergologia.

Trata-se, como se vê, de prestação de saúde de alta complexidade e elevado custo, cuja responsabilidade, conforme o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, recai prioritariamente sobre o Estado-membro.

Embora se reconheça a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, dada a responsabilidade solidária, revela-se razoável, neste caso concreto, o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, a quem compete, nos termos da lei, coordenar e executar os serviços de média e alta complexidade no âmbito do SUS.

Tal providência, ademais, não impede posterior discussão entre os entes quanto ao eventual ressarcimento, tampouco exonera definitivamente o Município, cuja responsabilidade permanece de forma subsidiária, caso reste comprovada a omissão ou inércia do ente estadual.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a tese do Tema 793/STF, reconheceu que a repartição de competências deve ser observada pelo juiz no momento de direcionamento
da obrigação, reservando-se ao momento do cumprimento da sentença a eventual
definição sobre ressarcimentos.

Ademais, é legítima a exigência da prestação de saúde pelo ente federado mais apto, não podendo o cidadão ser penalizado por discussões burocráticas entre os entes sobre quem arcará com os custos da política pública constitucionalmente assegurada.

Em caso semelhante já decidiu
esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. AUTISMO. PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA. PSICOMOTRICIDADE. FONOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares (psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84). O agravante alega ausência de
comprovação de imprescindibilidade do tratamento, inexistência de registro do método ABA no SUS, e defende a transferência da obrigação ao Município, com fundamento na hierarquização e descentralização do SUS (Tema no 793 do STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tratamento solicitado é imprescindível e deve ser fornecido pelo poder público; (
ii
) definir se a obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de promover o acesso a tratamentos essenciais, especialmente no caso de crianças, cuja proteção possui absoluta prioridade. Laudos médicos anexados comprovam a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para promover o desenvolvimento psicomotor, social e de comunicação da criança, sendo indispensáveis para evitar danos irreversíveis. A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE no 855178/SE, Tema no 793), permite que a obrigação de assistência à saúde seja exigida de qualquer ente, devendo o direcionamento da obrigação observar os princípios de hierarquização e
descentralização do SUS. Considerando a descentralização do SUS, as terapias de baixa complexidade (fonoterapia e terapia ocupacional) são de responsabilidade do Município de Rondonópolis, enquanto as de alta complexidade (psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) recaem sobre o Estado de Mato Grosso. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a
redireção
das obrigações, em respeito à hierarquização e eficiência dos serviços de saúde. IV. DISPOSITIVO E
TESE Recurso
parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional, permanecendo sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização das terapias de psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: O direito à saúde assegura a crianças em situação de hipossuficiência o acesso a tratamentos imprescindíveis para seu desenvolvimento, conforme laudo médico especializado. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação, com base nos princípios da hierarquização e descentralização do SUS, àquele ente mais apto a prestar o serviço, de acordo com a sua complexidade. Terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, competem
prioritariamente aos municípios, enquanto serviços de alta complexidade e alto custo, como psicoterapia pelo método ABA e psicomotricidade, recaem sob a responsabilidade dos estados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 227; STF, RE no 855178/SE (Tema no 793). Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 816982 ED/RN, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.10.2014; TJMT, AI no 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2024
.
“
(N.U 1018273-90.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Anglizey

Solivan
de O
liveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 11
.
2
.
2025)

Assim, embora o Município integre a responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde, o exame do caso concreto impõe reconhecer que a obrigação principal, no tocante à internação em UTI
pediátrica
, deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Quanto ao prazo fixado em 6 dias,
cumpre destacar que
, co
nforme se verifica no relatório médico presente no Sistema de Regulação - SISREG (I
d
287103853), o menor e
stava
internado há dias sem apresentar melhora clínica, com histórico de reação alérgica grave e risco potencial de anafilaxia, o que exig
ia
transferência imediata para unidade hospitalar dotada de UTI pediátrica e equipe especializada em alergologia.

O próprio sistema de regulação estadual classific
ou
o caso como "
Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato
" e "
Caráter 11 - Urgência
", demonstrando de forma inequívoca a situação de risco real e iminente à vida do paciente. Tais circunstâncias evidenciam a urgência que justifica plenamente a atuação
célere
para proteger o bem jurídico mais relevante, qual seja, a vida e a integridade física do menor
, assim justificando o prazo razoável fixado pelo juízo de primeiro grau em 6 dias.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para direcionar o cumprimento da obrigação
primeiramente
ao Estado de Mato Grosso
,
subsidiariamente ao Município, em caso de descumprimento daquele
, devendo ser observado Tema 793, no que se refere ao ressarcimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025